Tribunal: CARF
Processo: 10882.904164/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.904164/2012-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.680 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
SEMIKRON SEMICONDUTORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DÉBITOS
CONFESSADOS.
RETIFICAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
ESCRITA FISCAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. TRATAMENTO MANUAL DE INFORMAÇÕES.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF devem ter por
fundamento os dados da escrita fiscal do contribuinte acompanhados de
documentação de suporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocada), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Porto Alegre (RS). Ao final, farei as complementações necessárias:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.904164/2012-25
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.680 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.904164/2012-25

A interessada apresentou manifestação de inconformidade contra a não homologação de
compensações, cujo crédito seria originário de um suposto saldo negativo de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário 2006, no valor de R$
132.366,77.
As compensações não foram homologadas por não haver saldo negativo disponível,
visto que as parcelas de composição do crédito informadas no PER/Dcomp não
puderam ser confirmadas.
A contribuinte alega a ocorrência de erro de fato no preenchimento do PER/Dcomp, ao
indicar saldo negativo como crédito, quando deveria ter registrado pagamento a maior
ou indevido de IRPJ, sem no entanto informar o período de apuração nem a data de
recolhimento de tal pagamento.
O litígio deste processo corresponde às compensações formalizadas nos PER/Dcomps
14349.55892.110208.1.3.027126 e 12113.53308.110208.1.3.028735, cujo crédito
equivale a R$ 132.248,78.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade contra a não homologação de
compensações, cujo crédito seria originário de um suposto saldo negativo de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano-calendário 2007, no valor de
R$ 47.566,97.
As compensações não foram homologadas por não haver saldo negativo disponível,
visto que as parcelas de composição do crédito informadas no PER/Dcomp não
puderam ser confirmadas.
A contribuinte alega a ocorrência de erro de fato no preenchimento do PER/Dcomp, ao
indicar saldo negativo como crédito, quando deveria ter registrado pagamento a maior
de CSLL, sem no entanto informar o período de apuração nem a data de recolhimento
de tal pagamento.
O litígio deste processo corresponde às compensações formalizadas nos PER/Dcomps
12335.00978.110308.1.3.034564 e 06264.24449.300408.1.3.038103, cujo crédito
equivale a R$ 46.252,82.

Em 25 de março de 2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre (RS), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu
a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ALTERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
SOBRE O CRÉDITO. INEXATIDÃO MATERIAL NÃO CONFIGURADA.
O julgamento de manifestação de inconformidade não pode desbordar do objeto da
declaração de compensação apresentada e do despacho decisório.

Cientificada ( AR fls. 48), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
51/88 no qual reitera as alegações já suscitadas quando da impugnação.

É o relatório

Voto
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.680 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.904164/2012-25

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Alega a Recorrente que o compensação discutida no presente processo só não foi
em razão de erro de fato por ela cometido e que, sendo assim, a decisão deve ser reformada. Nas
suas palavras
No presente caso, diferentemente do entendimento da D. Relatora, há sim liquidez e
certeza do crédito tributário, ocorre que por erro de fato cometido pela recorrente e não
erro de direito, segundo a sua conceitual doutrinaria e jurisprudencial (sic), e por falta
de encontro de contas com o saldo de sua Declaração do IRPJ, a liquidez não se
vislumbrou.

Desde a manifestação de inconformidade, a contribuinte pretende obter
homologação da compensação formulada, alegando erro material ao informar o tipo do crédito
no PER/Dcomp. Diz que o crédito seria decorrente de pagamento a maior de CSLL e não de
saldo negativo como consta do PER/DCOMP.
Desde a manifestação de inconformidade, a contribuinte pretende obter
homologação da compensação formulada, alegando erro material ao informar o tipo do crédito
no PER/Dcomp. Diz que o crédito seria decorrente de pagamento a maior de CSLL e não de
saldo negativo como consta do PER/DCOMP.
A decisão recorrida, por sua vez, concluiu pela impossibilidade do
reconhecimento do crédito, uma vez que, não se trata, na hipótese dos autos, de erro de fato, mas
de alteração da natureza do crédito a qual demandaria a apresentação de nova PER/DCOMP.
Confira-se:
O erro alegado pela contribuinte não configura inexatidão material de preenchimento da
declaração. Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários,
desvinculados da vontade do agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado,
tais como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. No
presente caso, não se trata de erro material, mas de erro de direito, o que não é
escusável.
Pretender-se que o crédito inicialmente informado no PER/Dcomp como saldo
negativo seja considerado como pagamento indevido ou a maior, e ainda mais, sem
informação nenhuma que possibilite identificar o pagamento, é hipótese incabível
que, se admitida, implicaria agressão à própria essência da compensação. Em
verdade, estar-se-ia realizando outra compensação, o que ensejaria efeitos
jurídicos diferenciados, com reflexos no cálculo de juros moratórios e
eventualmente na incidência de multa.
O próprio programa PER/Dcomp impede a retificação do crédito da maneira pretendida.
O procedimento recomendado seria o cancelamento do PER/Dcomp e a transmissão de
outro.
A retificação de crédito também está impedida no âmbito da manifestação de
inconformidade. Sua análise desbordaria ao que foi objeto do despacho decisório e
extrapolaria o litígio.

Diversamente da conclusão exposta na decisão recorrida, a jurisprudência da
CSRF tem admitido a retificação em hipótese como à dos autos desde que comprovada a origem
do crédito pleiteado. É o que se verifica do Acórdão no 9101-005.332 abaixo transcrito:
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.680 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.904164/2012-25

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2004
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. ORIGEM DO
CRÉDITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
O erro de preenchimento de DComp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal.
A alegação do contribuinte, em sede de manifestação de inconformidade, de mero erro
no preenchimento do PER/DComp, em relação ao direito de crédito alegado, independe
de apresentação de provas, cabendo à DRJ a análise do mérito do pedido conforme
PER/DComp retificador ou a partir da informação do contribuinte da correta origem
crédito pleiteado.
Assim, reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise da sua
liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à DRJ para
exame de mérito do pedido formulado em sede de manifestação de inconformidade.]

Ocorre que, na hipóteses dos autos, a contribuinte não promoveu a retificação da
mesmo depois do despacho decisório. A situação dos autos é distintas daquelas hipóteses em que
o contribuinte constata o erro retifica a DCOMP e acredita que a simples retificação seria
suficiente para corrigir o erro. Nessas situações é comum que as decisões das delegacias de
julgamento neguem provimento porque o sujeito passivo precluiu do direito de apresentar a
documentação. No caso dos autos o contribuinte não apresentou declaração retificadora e desde a
manifestação de inconformidade alega o erro, sem contudo, trazer qualquer prova do erro por ela
alegado. Vale dizer, se houve o erro qual a prova, uma vez que não houve declaração
retificadora? Nessa hipótese, era indispensável que, em sede de recurso voluntário indicasse a
origem do erro e juntasse a documentação comprobatória, conforme exposto no Acórdão no
9101-003.156 da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 1998
ÔNUS DA PROVA. PROCESSO DE COMPENSAÇÃO.
O artigo 74, §§ 9o, 10 e 11 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, predicam que o rito da compensação segue as regras do Decreto-lei no
70.235, de 1972 (PAF), sendo que a prova de liquidez e certeza do crédito tributário
pleiteado para fins de indébito tributário é do contribuinte.
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA
FISCAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
TRATAMENTO MANUAL DE INFORMAÇÕES.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF devem ter por fundamento os
dados da escrita fiscal do contribuinte acompanhados de documentação de suporte.
Tendo sido o despacho decisório resultado de tratamento manual de informações, a falta
de comprovação da retificação do débito confessado, em análise realizada com base em
documentação apresentada pela empresa, demonstra com exatidão a inexistência do
direito creditório pleiteado.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.680 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.904164/2012-25

COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO ORIGINADO EM ANOS
ANTERIORES. APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. GLOSA DE SALDO
NEGATIVO SEM TRIBUTO A PAGAR. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Quando o crédito utilizado na compensação tem origem em saldos negativos de anos
anteriores, há que se proceder com análise da apuração de cada um dos anos-calendário
pretéritos, que serviram para a composição do saldo negativo utilizado como direito
creditório. Trata-se de apreciação no qual não se aplica contagem de decadência, vez
que se restringe à verificação da liquidez e certeza do crédito tributário.
Caso resulte em glosa de saldo negativo sem desdobramento em tributo a pagar, não se
constitui em lançamento de ofício, razão pela qual não se submete à contagem do prazo
decadencial. Trata-se de situação complemente diferente daquela em que a glosa do
saldo negativo tem como resultado tributo a pagar, ocasião na qual o correspondente
lançamento de ofício só poderá ser efetuado caso esteja dentro do prazo decadencial
previsto na legislação tributária.

Todavia, a contribuinte em seu recurso voluntário tece extensas considerações
sobre a distinção entre erro de fato e erro de direito sem sequer apontar a origem do crédito, bem
como juntar a documentação contábil/fiscal necessária a sua comprovação. Conforme exposto na
decisão acima transcrita, no processo de compensação, o ônus de comprovar a liquidez, certeza e
disponibilidade do crédito tributário é do contribuinte.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital